Tribunal: TJPA
Processo: 0803331-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803331-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: ATANAZIO FERREIRA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CPB. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI DA AÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. PACIENTE NÃO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DELONGA INJUSTIFICADA OU DE DESÍDIA DO JUÍZO SINGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se a existência de fundamentos aptos à clausura cautelar a bem da ordem pública, diante do
modus operandi
da ação, concernente na prática de homicídio qualificado por motivo fútil e por meio de recurso de impossibilitou a defesa da vítima, mediante emprego de arma branca, em ambiente público, na presença de diversas pessoas, o que demonstra que o réu é pessoa de periculosidade acentuada.

2. Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, .

3. Não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação n.º 62 do CNJ, posto que, em que pese a prisão do réu ser superior a 90 (noventa) dias (preso desde 01/12/2019), o delito – homicídio qualificado - fora praticado com violência e grave ameaça à pessoa. Por outro turno, não logrou a defesa em demonstrar ter postulado pedido de revogação de prisão preventiva perante o Juízo de origem, com base na situação de pandemia e na aludida Resolução n.º 62 do CNJ, sendo a análise do
writ
, neste ponto, indevida supressão de instância.

4. Registre-se que o paciente não é idoso e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do grupo de risco. Ademais, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, com o devido isolamento das pessoas do grupo de risco e daqueles com sintomas da doença ou com diagnóstico comprovado.

5. No que concerne ao alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, além de não ter sido demonstrada, de plano, a delonga processual injustificada, é sabido que
a Resolu
ção n.º 313 do Conselho Nacional de Justiça instituiu o regime de plantão extraordinário até 30 de abril do corrente ano, prorrogável por ato do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, enquanto subsistir a situação excepcional de pandemia pelo Covid-19. A não realização da aludida audiência, marcada para 13/04/2020, portanto, não revela desídia do Juízo primevo, mas resta justificada em face da situação excepcional.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 19 de maio e encerrada às 14h do dia 21 de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório ou para concessão de prisão domiciliar com pedido de liminar impetrado em favor de
Atan
á
zio Ferreira Filho
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0006590-54.2019.8.14.0035.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado desde 03 de dezembro de 2019, posto que preso em flagrante delito, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro; sendo sua custódia, posteriormente, convertida em preventiva pelo Juízo inquinado coator, naquela mesma data, com supedâneo na garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Sustenta que o réu encontra-se preso preventivamente há mais de 120 (cento e vinte) dias, sem sequer ter sido interrogado e que a instrução aguarda, tão somente, a oitiva de uma testemunha e do próprio acusado, não conduzido para participação da última audiência realizada.

Acrescenta que, em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça concedeu o benefício da prisão domiciliar a preso custodiado há mais de 90 (noventa) dias, consoante Habeas Corpus n.º 570.398/PR.

Afirma que, diante das notícias sobre o crescimento acelerado do coronavírus (COVID 19), há necessidade urgente de desonerar o sistema de saúde penitenciário, e a única forma de diminuir as consequências da enfermidade seria através do isolamento, o que não é possível dentro do ambiente carcerário sem as mínimas condições de higiene.

Assevera que, segundo Boletim informativo do presídio Silvio Hall de Moura em Santarém/PA, onde o paciente encontra-se custodiado, existem 11 (onze) detentos com suspeita de terem contraídos o Coronavírus.

Alega, outrossim, que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes, trabalhador, além de possuir e residência fixa, restando claro que é pessoa que sempre buscou cumprir a lei, sendo o caso em comento um fato isolado em sua vida, não se fazendo presentes, na hipótese em tela, quaisquer dos requisitos ensejadores da medida extrema, contidos no art. 312 do CPPB.

Assim, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente, ou que seja determinada a prisão domiciliar do mesmo. Ao final, em julgamento de mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, confirmando-se a liminar concedida.

Juntou documentos.

Em decisão de ID 2958836, indeferi a liminar pleiteada.

Em informações, o Juízo inquinado coator, assim esclarece:

“
a) Na ação penal, processo nº 0006590-57.2019.8.14.0035, o Ministério Público ofereceu denúncia contra ATANAZIO FERREIRA FILHO, em 17/12/2019, devidamente protocolada neste Juízo na data de 18/12/2019, instruída com Inquérito por flagrante nº 69/2019.000273-0 da Delegacia de Polícia Civil de Óbidos, (fls. 04/55), dando-o como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB.

b) O denunciado foi preso em flagrante na data de 01/12/2019. O Flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva, conforme decisão datada de 03/12/2020.

c) Segundo a denúncia: “Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no 01/12/2019, por volta das 16h30min, em um Bar localizado na Comunidade Rio Branco, Zona Rural de Óbidos, o denunciado Atanazio Ferreira Filho, alcunha “NEGO”, com manifesto ânimo homicida, por motivo fútil e meio que torne impossível a defesa da vítima, matou a vítima Max Souza da Silva, alcunha “NÓLA”, com golpes de arma branca do tipo faca, causando-lhe as lesões descritas no laudo no Auto de Exame Cadavérico de fls. 18/20. Segundo infere-se, na ocasião em questão, o denunciado, munido de arma branca do tipo faca, chegou ao bar onde estava a vítima Max Souza da Silva, que estava desarmada, e desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, levando-o a óbito. Depreende-se que, momentos antes, o denunciado estava agressivo e ingerindo bebida alcoólica em uma casa com algumas pessoas, entre elas a vítima, sendo que, após, a vítima foi para o bar, ocasião em que o denunciado lá chegou e desferiu os golpes contra a vítima. Não restam dúvidas que o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que, conforme consta nos autos, houve desentendimento entre autor e vítima, pois a vítima não teria deixado “Negão" matar uma pessoa porque ele “estragaria sua própria vida", inclusive consta que o denunciado é sempre agressivo e ameaçador na Comunidade. Além disso, o crime foi cometido com outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, uma vez que o denunciado chegou ao bar já armado, estando a vítima desarmada e sem chance de defesa.”

d) A denúncia foi recebida em data de 07/01/2020. Foi expedida a citação do denunciado.

e) A Resposta à acusação foi protocolada sob o número 2020.00115167-71, em data de 15/01/2020. O Juízo decidiu pela manutenção da denúncia e designou audiência.

f) Ocorreu audiência em data de 20/02/2020, tendo sido ouvidas as testemunhas presentes. Foi designada audiência de instrução e julgamento em continuação para o dia 13/04/2020, às 11h00min, com o fim de ouvir uma testemunha e o réu ser qualificado e interrogado, a qual não aconteceu em face da suspensão excepcional dos serviços em face da pandemia.

g) Conforme solicitado, seguem cópias dos seguintes atos: decisão de homologação do flagrante e conversão em prisão preventiva, relatório do inquérito, denúncia, certidão judicial, decisão de recebimento da denúncia, decisão de manutenção da denúncia, ata da audiência de instrução ocorrida no dia 20/02/2020.”

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa não se fazerem presentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Sem razão, entretanto.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva, datado de 03 de dezembro de 2019, em face da suposta prática do crime descrito no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, sob os seguintes fundamentos:

“
(...) ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

A segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige-se a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o fumus boni iuris, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, “prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria” (CPP, art. 312, in fine). E o “periculum in mora”, que consiste no risco que o acusado solto possa trazer ao processo, a ordem pública e econômica ou à aplicação da lei penal.

Ao autuado foi imputado o crime de
homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CPB.

Sendo assim, entendo presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, ordem pública e conveniência da instrução criminal.

- ORDEM PÚBLICA

No entender desse Magistrado, o requisito da garantia da ordem pública, aderindo ao entendimento da melhor doutrina, restará configurado quando se mostrar possível concluir, ante o conjunto de elementos trazidos aos autos, cuidar-se de indivíduo com inclinação para práticas delituosas, o que se poderá aferir pelas condutas havidas em seu passado e registradas em ações penais ou investigações policiais,
ou concluir em razão da periculosidade da conduta quando da prática criminosa
, a qual demonstra o caráter perverso e sua periculosidade, enfim, quando for viável observar e afirmar que a manutenção em liberdade colocará em risco a tranquilidade no meio social.

Adiro, também, ao entendimento de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública é importante para
evitar a prática de novos crimes
, extraindo-se dessa premissa a existência de comprovação de condutas pretéritas registradas em ações penais ou investigações policiais. Assim como para
prestigiar as instituições envolvidas no Combate ao crime
, tais como polícias, Ministério Público e a própria Justiça.

E por fim que a gravidade do crime praticado tenha causado grande comoção e repercussão na comunidade, o que é o caso.

Nessa medida, a
segregação cautelar dos autuados é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), eis que sua conduta é grave, uma vez que
recai contra sí fortes indícios de
terem praticado crime homicídio qualificado, mediante uso de arma branca.

Ademais, sua conduta também traz insegurança social, ainda mais levando em conta a realidade do Município local, que sofre diante das reiteradas ocorrências de
crimes violentos
,
o que merece ser reprimido com rigidez pelas instituições da Segurança Pública e, sobretudo, pelo Poder Judiciário, uma vez que pessoa como os autuados não possuem, no momento, condições de viver em sociedade.

A medida incide também como forma de acautelar o
meio social e preservar a
credibilidade da justiça,
pois a adoço das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de
impunidade junto a população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento
de infrações penais.

(...)

Deste modo, a fim de manter e restabelecer a ordem pública neste município, entendo por bem que o autuado permaneça custodiado.

- CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

A preocupação com a higidez da prova e sua obtenção, é outro aspecto a ser considerado quando se cogita da expedição de édito prisional.

No presente caso, tenho como de muita relevância a custódia cautelar, uma vez que ainda não foram concluídas as diligências investigativas, tampouco foi colhida a prova judicial.

Ademais, os autuados poderão, em liberdade, influenciar no depoimento das testemunhas.

Por todo o arrazoado acima, tenho que a prisão cautelar dos indiciados é medida que se impõe no presente momento.

(...)

Registro que no momento não vislumbro ter o autuado agido em legítima defesa ou qualquer outra excludente de ilicitude, sem prejuízo de posterior reanálise.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão não me afiguram suficientes para garantir a manutenção da ordem pública e necessidade de garantir a lisura da instrução criminal.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto e tudo o mais que dos autos constam,
CONVERTO
a prisão flagrancial de
ATANAZIO FERREIRA FILHO
,
em
PRISÃO PREVENTIVA
,

nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP, para manutenção da ordem pública e necessidade de resguardo da instrução criminal.(...)”

Em mais recente decisão, datada de 21 de janeiro de 2020, o magistrado impetrado, ao apreciar pedido de revogação de prisão preventiva, assim pronunciou-se:

“
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A prisão preventiva do denunciado foi fundamentada na garantia da ordem pública, sendo esta consistente na periculosidade concreta do réu, uma vez que está acusado de prática de crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e por meio de recurso de impossibilitou a defesa da vítima, o que demonstra que pessoa com periculosidade acentuada. Ademais, trata-se de crime grave, pois a morte violenta de uma pessoa, o que merece um maior rigor na aplicação da lei.

Nessa medida, as teses levantadas pela defesa se confundem com o mérito, não sendo oportuno, nesse momento processual, analisar, a fundo, os elementos de informação colhidos, posto que a prisão preventiva é uma medida cautelar, a qual está baseada na existência do crime e na periculosidade que da conduta atribuída ao réu.”

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, verifica-se a existência de fundamentos aptos à clausura cautelar a bem da ordem pública, diante do
modus operandi
da ação, concernente na prática de homicídio qualificado por
motivo fútil e por meio de recurso de impossibilitou a defesa da vítima, mediante emprego de arma branca, em ambiente público, na presença de diversas pessoas, o que demonstra que o réu é pessoa de periculosidade acentuada.

Como se vê, encontram-se bem demonstradas, em ambas as decisões, as razões legais que motivaram a imposição da prisão processual, tendo o douto juízo
a quo
fundamentado, com base em elementos concretos dos autos, a real necessidade da restrição cautelar da liberdade do paciente para fins de acautelamento social, visto que as circunstâncias do crime são graves e dão conta da prática de verdadeira execução dado que, após desentendimento, o réu saiu para armar-se, surpreendendo a vítima, em um bar, com diversos golpes de faca, sem conferir-lhe qualquer tipo de reação, já que a vítima estava desarmada.

Vale destacar que a gravidade concreta do fato e a periculosidade do denunciado exsurgem da prova produzida neste estreito juízo de cognição, sem possibilidade de dúvida razoável, até porque o delito, da forma como ocorreu revela o destemor do réu, sendo ainda mais grave e reprovável, pelo motivo que o ensejou e da notícia de que o paciente pretendia ceifar a vida de outro desafeto, além do ofendido.

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do denunciado (arts. 312 e 313, I, CPP), sendo inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades
pessoais
são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne a estado de pandemia vivido em decorrência da enfermidade causada pelo Covid-19, a Recomendação n.º 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, prevê a reavaliação da prisão cautelar, inclusive
prisões preventivas

que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas

a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
.

No caso vertente, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, posto que, em que pese a prisão do réu ser superior a 90 (noventa) dias (preso desde 01/12/2019), o delito – homicídio qualificado - fora praticado com violência e grave ameaça à pessoa. Por outro turno, não logrou a defesa em demonstrar ter postulado pedido de revogação de prisão preventiva perante o Juízo de origem, com base na situação de pandemia e na aludida Resolução n.º 62 do CNJ, sendo a análise do
writ
, neste ponto, indevida supressão de instância.

Registre-se que o paciente não é idoso e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do grupo de risco. Ademais, não obstante a preocupação acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios, com o devido isolamento das pessoas do grupo de risco e daqueles com sintomas da doença ou com diagnóstico comprovado.

Por outro lado, a despeito de a situação requerer atenção do Poder Público, ante sua excepcionalidade, é a Secretaria da Administração Penitenciária, subordinada ao Poder Executivo, que, por intermédio de ações específicas, zelará pela saúde dos detentos, bem como definirá regras de isolamento dentro das unidades prisionais a fim de se evitar a temida disseminação do "coronavírus".

Acrescente-se que, conforme mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos delibertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
(HC nº 567.408/RJ).

No que concerne ao alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, além de não ter sido demonstrada, de plano, a delonga processual injustificada, é sabido que
a Resolu
ção n.º 313 do Conselho Nacional de Justiça instituiu o regime de plantão extraordinário até 30 de abril do corrente ano, prorrogável por ato do Presidente do Conselho Nacional de Justiça, enquanto subsistir a situação excepcional de pandemia pelo Covid-19.

A não realização da aludida audiência de continuação, marcada para 13/04/2020
,
portanto, não revela desídia do Juízo primevo, mas resta justificada em face da situação excepcional. De outro modo, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o e. STJ que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.”
(RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2020